Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703651-40.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR KIYOSHI NUNES MOTIZUKI APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Intime-se o apelante IGOR KIYOSHI NUNES MOTIZUKI para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar arguida pela apelada TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em contrarrazões (ID 36037552). Após, retornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora